Tribunal: TJES
Processo: 5000436-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARIA MARIM registrado(a) civilmente como LUCIANA MARIA MARIM
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SEM NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000436-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANA MARIA MARIM

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão, entendo que a sentença objurgada não merece reparo.

E explico.

A cobrança de dívida adimplida em desfavor da parte autora / recorrente é questão incontroversa, tendo sido, inclusive, reconhecida pelo juízo
a quo
.

Contudo, diferente do que sustenta a reclamante, a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando desacompanhada de negativação de crédito.

Friso, nesse particular, que
os “prints” acostados à inicial dão conta, tão somente, da cobrança de débito por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, que se caracteriza por ser uma ferramenta para renegociação de débitos, e não de restrição de crédito.

Transcrevo, por oportuno, o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A plataforma SERASA Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo.
Precedente. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.123.899; Proc. 2024/0045239-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/05/2024)

Logo, inexistindo negativação de crédito, mas, tão somente, a cobrança indevida de dívida quitada,
impõe-se a rejeição da pretensão recursal
.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto contra sentença monocrática que julgou procedente o recurso inominado para declarar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a simples cobrança indevida, sem prova de prejuízo efetivo, não enseja reparação moral. II. Questão em discussão há duas questões em discussão. (i) verificar se a cobrança indevida de dívida já quitada configura dano moral in re ipsa; e (ii) analisar a validade da sentença quanto aos limites da lide e à fundamentação utilizada. III. Razões de decidir a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo necessário que o prejuízo esteja efetivamente comprovado.
O entendimento consolidado do superior tribunal de justiça e do tribunal de justiça do mato grosso é de que a cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito ou divulgação a terceiros, não configura, por si só, dano moral in re ipsa. A plataforma "Serasa Limpa Nome" possui acesso restrito ao consumidor mediante senha pessoal, não gerando publicidade ou repercussão social apta a causar constrangimento
. Não há provas nos autos de que a parte agravante tenha sofrido redução de score de crédito, dificuldades financeiras ou qualquer tipo de dano concreto em decorrência da cobrança. A decisão proferida encontra-se nos limites objetivos da lide, com fundamentação adequada aos elementos probatórios apresentados, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Iv. Dispositivo e tese recurso desprovido.
Tese de julgamento. "1. A cobrança indevida de dívida já paga, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito ou prova de repercussão social, não configura dano moral in re ipsa.
2. O magistrado pode fundamentar a decisão com base nos documentos apresentados pelas partes, desde que respeitados os limites do pedido e os princípios do contraditório e ampla defesa. "------Dispositivos relevantes citados. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 370 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada. 1. STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.09.2020. 2. TJ-MT, Apelação Cível nº 1005103-22.2020.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.10.2021. 3. Súmula nº 43 da Turma Recursal de Mato Grosso. (JECMT; RInom 1071930-75.2023.8.11.0001; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella; Julg 09/12/2024; DJMT 13/12/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DE NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO RÉU. (A) PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. Impugnação específica da sentença. indicação das razões de alteração do julgado. (b) contrato de compra. venda de imóvel, mútuo. alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro de habitação. Financiamento parcial da Caixa Econômica Federal sobre. valor do imóvel. Ajuste verbal entre compradora. vendedor acerca do pagamento do valor residual não abrangido pela carta individual de crédito do programa minha casa minha vida. Emissão de boletos. nota promissória como meio de pagamento. Controvérsia. respeito da exigibilidade da cártula. (c) nota promissória não endossada. Ausência de circulação. Não incidência do princípio da abstração do título de crédito. Possibilidade de discussão da relação jurídica subjacente. causa debendi). Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Quadro fático-probatório que evidencia. emissão da nota promissória com. propósito de garantia em relação aos boletos. não como meio complementar. distinto de pagamento. Comprovação da quitação dos boletos que demonstra. adimplemento da prestação da compradora. torna inexigível. quantia subscrita na nota promissória sobre. qual se funda. processo de execução. (d) cobrança judicial de dívida já paga. Obrigação de pagar ao devedor. dobro da quantia cobrada (Código Civil, art. 940). Má-fé do credor caracterizada no caso em análise. Súmula nº 159/STF. Recurso Especial repetitivo RESP 1.111.270/PR (tema 622/STJ).
(e) responsabilidade civil por dano moral. mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não enseja dano moral presumido. in re ipsa).
Constrição da totalidade da verba mensal de salário. férias em processo de execução fundado em dívida quitada. Situação excepcional que excede as vicissitudes da vida quotidiana. Violação. direitos da personalidade. Dano moral caracterizado. (f) valor da indenização. título de compensação por dano moral. Condenação arbitrada em dez mil reais que comporta redução para cinco mil reais. Utilização do método bifásico orientado pelo Superior Tribunal de Justiça. Técnica do grupo de casos atrelada. análise das circunstâncias da situação concretizada. (g) honorários advocatícios. Excessividade não constatada. Arbitramento adequado frente ao grau de zelo do profissional, natureza. importância da causa. tempo exigido para. seu serviço. Recurso parcialmente provido. (TJPR; Rec 0000192-37.2022.8.16.0099; Jaguapitã; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau; Julg. 02/03/2024; DJPR 04/03/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)